Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CAPUT, NCPC.

1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.

2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.

3. O contrato de locação é prova do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assim, demonstrado o inadimplemento por parte do locatário, faz-se necessária a condenação da parte requerida ao pagamento dos valores inadimplidos, referentes aos aluguéis devidos, bem como a multa contratual decorrente do descumprimento do avençado.

4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.

5. Considerando que o débito decorrente das taxas condominiais não restou suficientemente demonstrado, uma vez que os documentos acostados aos autos não denotam certeza quanto ao período inadimplido, incabível o pedido de condenação do locatário no pagamento das taxas condominiais.

6. A cobrança do IPTU/TLP é de responsabilidade do locatário, desde que esteja prevista no contrato de locação. Não restando demonstrado que tais valores são devidos pelo réu, não há como condená-lo a ressarcir esta despesa a parte autora.

7. Dispõe o art. 86, caput, do CPC/2015, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

8. Recurso improvido.